Tribunal: TJDFT
Processo: 0749841-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE SAÍDAS TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal para concessão de saída teste e saída sistemática. Tais medidas são práticas judiciais adotadas pelas Varas da Infância e da Juventude, de forma discricionária e gradual, como mecanismo ressocializador para se alcançar a finalidade de medida socioeducativa, diante de uma análise subjetiva do comportamento da socioeducanda.
2. Faz-se necessária a existência de fatos novos sobre a evolução no comportamento da adolescente para que o Juízo da causa possa vir a fazer nova avaliação das medidas. No presente, não tendo havido nenhuma informação sobre progressos na socialização, não há que se falar em mudança de entendimento anteriormente esposado em relação ao indeferimento das saídas testes e saídas sistemáticas.
3. A análise do feito conduz à conclusão de que a decisão recorrida atende aos fins inerentes ao processo de ressocialização da adolescente e não apresenta nenhuma mácula capaz de infirmar seus fundamentos fáticos e jurídicos.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.